Tribunal: TJSP
Processo: 1017608-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Ação de cobrança ajuizada por perita judicial contra a Fazenda Pública, para recebimento de honorários periciais arbitrados no processo no 1003028-98.2020.8.26.0020, em que condenada parte beneficiária da justiça gratuita. Honorários periciais fixados em decisão judicial que constituem título executivo judicial, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Ação de cobrança ajuizada por perita judicial contra a Fazenda Pública, para recebimento de honorários periciais arbitrados no processo no 1003028-98.2020.8.26.0020, em que condenada parte beneficiária da justiça gratuita. Honorários periciais fixados em decisão judicial que constituem título executivo judicial, nos termos do art. 515, V, do CPC. Valor que deve ser exigido nos próprios autos em que constituído o crédito, e não por meio de ação autônoma. Inadequação da via processual eleita. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Recurso da autora prejudicado.